Tribunal: TJDFT
Processo: 0737516-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA. SISTEMAS CONVENIADOS. POSSIBILIDADE. TRANSCURSO DE TEMPO CONSIDERÁVEL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
1. Mostra-se possível realizar a consulta aos sistemas conveniados ao Juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), a fim de localizar patrimônio do devedor passível de constrição, mormente quando demonstrado o transcurso de tempo razoável desde as últimas pesquisas, sem resultados frutíferos.
2. Recurso provido.